Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705979-90.2024.8.07.0000 Agravante(s) Katia Loronha Duarte Agravado(s) MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Loronha Duarte do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 183088951 do processo de referência) que, na ação de cobrança de aluguéis e acessórios na fase de cumprimento de sentença manejado por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. em desfavor da ora agravante e dos avalistas Francisco Albuquerque Madeiro e Enzo Madeiro Ferreira, processo n. 0704051-71.2019.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela devedora/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA em desfavor de KATIA LORONHA DUARTE, FRANCISCO ALBUQUERQUE MADEIRO, ENZO MADEIRO FERREIRA. Foi realizada penhora SISBAJUD no mês de fevereiro de 2023, no qual teria sido localizado, tão somente, a quantia de R$ 7,62 (sete reais e sessenta e dois centavos). Não obstante, no mês de agosto de 2023, foi apresentada impugnação, na devedora afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 1.761,79 (mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) em sua conta PIC PAY. Nessa toada, afirma ser impenhorável a referida constrição, uma vez que seria crédito decorrente do INSS de sua mãe, bem como a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Foi expedido ofício à instituição financeira, que confirmou o bloqueio de valores oriundo deste juízo. DECIDO. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Inicialmente, cumpre salientar que a penhora que originou estes bloqueios é datada de meses antes da impugnação formulada fato este já apontaria a preclusão temporal, já que o CPC orienta que cabe ao executado demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, que a quantia é impenhorável. Não obstante, atento ao fato de que a executada não foi intimada quanto ao bloqueio, considerando o erro apresentado pelo sistema SISBAJUD, tenho por conhecer da impugnação formulada. Atento aos extratos colacionados pela parte executada em sua impugnação (ID 169789097), percebe-se, imediatamente, que esta recebeu inúmeros créditos PIX que não possuem qualquer espécie de identificação. Outro importante ponto a ser destacado é que os comprovante de que o benefício seria pago em conta da parte executada não corroboram esta afirmação, considerando a completa ausência de correção com a conta bloqueada, valores e datas apresentadas. Quanto à natureza dos valores depositados em conta, novamente, a impugnação não merece ser acolhida. Tal fato decorre do fato de a executada não demonstrar, propriamente, que os valores penhorados são decorrentes de salário ou de ganhos de trabalhador autônomos ou de benefício de terceira pessoa. O extrato somente evidencia inúmeras sucessões de créditos e transferência via “PIX”, sem qualquer esclarecimento concreto e provas da origem destes valores. Desta forma, impossível acolher a argumentação lançada pela requerida. Quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, os extratos juntados não demonstram que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento, estes demonstram movimentação financeira com créditos e débitos, sem qualquer indício mínimo que a devedora estaria constituindo (em conta corrente) um fundo de reserva. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Oficie-se, imediatamente, à instituição financeira para que proceda à transferência destes valores para conta judicial vinculada ao presente feito. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. (...) Em razões recursais (Id 55889370), a agravante ressalta ter impugnado, na instância de origem, o bloqueio da quantia de R$ 1.761,79 em sua conta bancária, pelo sistema SisbaJud. Afirma não ter o juízo de origem considerando os comprovantes apresentados nos Ids 180441670 e 180441671 do processo de referência e que “demonstram de forma cabal que a parte recebe beneficio assistencial de bolsa família, bem como a verba de aposentadoria de sua mãe, com as transferências para a sua conta picpay como forma de operacionalizar os pagamentos diários”. Diz não possuir trabalho formal, informal ou de outra natureza, por isso aufere renda apenas de benefícios governamentais, conforme comprovado nos autos do cumprimento de sentença. Sustenta a impenhorabilidade da verba bloqueada, nos termos do art. 833, III, do CPC. Cita entendimento jurisprudencial sobre o tema. Aduz, ainda, ser o caso de aplicação da regra de impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, a despeito da natureza da conta. Assevera a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, formula os pedidos abaixo: a) O recebimento e processamento do Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC e, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal com efeito ativo para reforma da decisão ID 183088951, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores contritos em sua conta bancária; c) Caso não acolhido o pedido anterior, que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão de repasse de quaisquer valores ao agravado até decisão final no presente Agravo, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; d) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, ao final, reconhecer a impenhorabilidade nos termos solicitados no item “b e c”; e) A intimação da parte agravada para, querendo, responder em tempo hábil na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, inc. II, do Estatuto processual. Sem preparo, em razão da parte estar a agravante assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título judicial executado. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pela agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dela, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “ os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “ quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso dos autos, o magistrado a quo ordenou a pesquisa de bens dos executados nos sistemas conveniados, tendo a medida constritiva realizada via Sisbajud alcançado o montante R$ 1.761,7 em conta aberta na Picpay Instituição de Pagamento S.A. (Id 177770380 do processo de referência) em nome da executada Katia Loronha Duarte, ora agravante. A referida executada, na petição de Id 169785387 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo magistrado a quo na conta bancária de sua titularidade, alegando tratar-se conta em que recebe benefícios do governo e valores referentes à aposentadoria de sua genitora, ou seja, valores utilizados “de forma integral para a subsistência da curatelada”. Ocorre que os extratos bancários acostados aos autos (Id 169789097, pp. 22- 39, do processo de referência) não indicam que os valores lá depositados, de fato, são apenas provenientes de benefício assistencial e de aposentadoria de sua genitora. Ao contrário, nos aludidos documentos, verifica-se intensa movimentação financeira na conta da devedora, por meio de transferências, recebimento de valores e compras realizadas. Ademais, as telas de extratos juntadas nos Ids 180441670, 180441671, 180441672 e 180441673, do processo de referência, sequer indicam o nome do beneficiário dos valores e não indicam que os valores neles constantes referem-se ao mesmo montante bloqueado na Picpay Instituição de Pagamento S.A., objeto de impugnação. Com efeito, caberia à executada, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente a verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, o que não foi feito. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta e. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1431177, 07106745820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJE: 30/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ademais, é de se observar a inexistência de comprovação de que o valor foi bloqueado em conta-poupança, de modo a considerar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. A regra assim disposta não pode ser estendida a contas corrente como pretende a recorrente. Em verdade, concretamente, os extratos bancários juntados no Id 169789097, pp. 22- 39, do processo de referência, revelam várias movimentações financeiras feitas na conta, o que, por si só, eventualmente permitiria desconsiderar a regra do art. 833, X, do CPC, por desvirtuamento da conta bancária. Sobre o tema, já decidiu este Tribunal que o “desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade” (Acórdão 1754054, 07197870220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023). Desse modo, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão da tutela de urgência exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora